Tribunal: TJSP
Processo: 1032338-67.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DA LOCADORA EM RENOVAR O CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO - SENTENÇA MODIFICADA.

RECURSO PROVIDO.